Tribunal: TJDFT
Processo: 0707142-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707142-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS PACIENTE: SAMUEL HENRIQUE SOARES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS, em favor do paciente SAMUEL HENRIQUE SOARES DA SILVA, apontando como autoridade coatora a JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi denunciado e em seguida a Defesa requereu o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, sem a necessidade de confissão judicial do réu. Sustenta que o réu é primário e atende aos requisitos legais. Ao final, requereu a concessão de liminar para suspender o processo de origem e, no mérito, a confirmação, no mérito, para que seja remetido, na forma do artigo 28 do CPP, os autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (CCR-MPDFT) para que seja revisada a não propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O pedido liminar foi indeferido consoante ID 56187476. As informações da autoridade foram dispensadas. A Procuradoria de Justiça ofereceu parecer, suscitando preliminar pelo não conhecimento e, no mérito, concluiu pela denegação da impetração (ID 56672315). É o relatório. Decido. Ao exame da preliminar suscitada pela Procuradoria da Justiça, constato que o presente habeas corpus foi suscitado quando já havia sido prolatada sentença condenatória. Assim pretende o impetrante, pela presente via constitucional, anular sentença e obter o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. Os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de habeas corpus quando substitutivo de recursos próprios, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. Nesse sentido: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 95, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. ABSOLVIÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O pleito de absolvição do réu já foi objeto de exame no bojo do AResp n. 2.075.994/SC, não podendo ser repisado em sede de habeas corpus, máxime se considerado que o writ sob análise se volta contra o mesmo acórdão proferido pelo Tribunal de origem em sede de apelação criminal, encontrando-se esgotada a jurisdição desta Corte sobre o tema. 2. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 3. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia à data de sua vigência. Precedentes. 4. No caso, a Corte de origem rejeitou a preliminar, tendo afirmado que "havendo a prolação da sentença condenatória, resta inviabilizada a oportunização do acordo". De fato, tendo a denúncia sido recebida em 14/ 3/2017, descabe falar em retroatividade da Lei n. 13.964/2019 e, por consectário, em abertura do prazo para oferta de acordo de não persecução penal. 5. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 827.202/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NA REVISÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO REALIZADO NA ORIGEM. PROCEDIMENTO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA RESTRITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso ou ação adequada, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - In casu, esgotadas todas as instâncias, o trânsito em julgado da ação principal já foi certificado. III - Cumpre consignar que, conforme o entendimento jurisprudencial desta eg. Corte Superior, "o exame das alegações dos impetrantes se mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, "e" e 108, I, "b", ambos da Constituição Federal" (HC n. 483.065/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/11/2019). IV - No mais, diante do impeditivo do trânsito em julgado, tem-se que desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, ausente ilegalidade flagrante, exigiria o cotejo do art. 621, incisos, do Código de Processo Penal, que lá não foi realizado (supressão de instância), claro, sem esquecer também da necessidade de revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 598.240/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 16/10/2020.) Conforme se depreende, o habeas corpus não é via adequada para discutir questões dirimidas em sentença criminal que desafia recurso próprio. Ademais, conforme já explicitado por ocasião da apreciação do pedido liminar, no caso em apreço a proposta de Acordo de Não Persecução Penal foi oferecida e rejeitada tanto pelo paciente como pelo seu causídico, ora impetrante, consoante se extrai do ID 56171754 pp. 87-89. Somente após encerrada a instrução, por ocasião do oferecimento das alegações finais a defesa do paciente requereu a propositura de ANPP, mesmo o paciente tendo negado a autoria em seu interrogatório e suas alegações finais versarem sobre nulidades processuais e não comprovação da autoria delitiva, pugnando inclusive pela absolvição do denunciado. No caso, a sentença foi proferida antes mesmo da impetração, razão pela qual, advindo a sentença condenatória, não mais se mostra cabível a presente impetração, mormente quando o ordenamento estabelece recurso próprio para a pretensão da parte. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA COM APELAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO, NUDEZ OU PORNOGRAFIA (ART. 218-C DO CP). QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo processual recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, porque os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova, além de importar em supressão de instância. 2. Habeas Corpus é via eleita inadequada para o exame de questões idênticas ao do recurso previsto para a hipótese. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1804541, 07517580520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 26/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício e havendo recurso cabível para o ato judicial ora impugnada, a não admissão do presente habeas corpus é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se Preclusa esta decisão, arquivem-se com as cautelas devidas. Brasília/DF, de março de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora